Tribunal: TJDFT
Processo: 0708449-45.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0708449-45.2021.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, ANDREI HELBER DA COSTA MOREIRA D E S P A C H O Chamo o feito à ordem. Conforme consignado na decisão de ID 39648957, após prazo oportunizado para defesa, os autos deveriam retornar conclusos para julgamento dos embargos de declaração opostos contra o acórdão de julgamento da apelação (ID 38440133). Sendo assim, torno sem efeito o despacho retro, contido no ID 42313687. Publique-se e, após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 18 de janeiro de 2023. ANA CANTARINO Relatora